Tribunal: TJDFT
Processo: 0706530-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUCINDA DE PAIVA RODRIGUES LOPES (Id 15377487) em face da r. sentença de Id 15377486, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido Revisional, ajuizado pela apelante em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS, julgou improcedentes os pedidos formulados e a condenou a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sob o valor dado à causa. No recurso interposto, a apelante informou que seguia “acostado a guia do preparo devidamente quitada (...)”. No entanto, após analise minuciosa constatou-se não ter sido acostada aos autos a referida guia de pagamento das custas. Proferido despacho (Id 15514336) oportunizando à apelante/autora a juntada do comprovante de recolhimento regular das custas, nos termos constantes do art. 1.007 do CPC. Salientou-se no referido despacho que a autora/apelante deveria comprovar “o recolhimento regular das custas ou seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007 do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Ocorre que a parte apelante procedeu à juntada de guia de recolhimento simples das custas, com data de vencimento em 24/04/2020. Como a apelação foi interposta em novembro de 2019, o pagamento das custas deveria ter sido realizado em dobro, mas este não ocorreu. Cediço que antes de ser analisado o mérito do pedido formulado no recurso, importa proceder-se ao juízo de admissibilidade, que envolve a apreciação dos pressupostos recursais, extrínsecos e intrínsecos, conforme se refiram à existência ou ao exercício do direito de recorrer. Assim, ao proceder ao recolhimento das custas de forma simples e não em dobro, o recurso interposto não merece ser conhecido em face da insuficiência de preparo, nos termos constantes do §4o do artigo 1.007 do CPC. Dessa forma, faltando ao apelo pressupostos de admissibilidade recursal, outro caminho não resta que não seja o não conhecimento do recurso, em face do não preenchimento, pela recorrente, de requisitos de admissibilidade recursal. Aplicável, à espécie, o disposto no artigo 932, III, do CPC, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator